Tribunal: TJMT
Processo: 1022398-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022398-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELCY DE MATTOS - CPF: 107.101.831-00 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022398-04.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão que rejeitou as preliminares na ação de indenização por danos materiais. O Embargante alega omissão no acórdão, que não se manifestou sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.

O acórdão embargado, de forma clara e coerente, decidiu a controvérsia com base no Tema 1150 do STJ, o qual reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações que discutem a correção de valores do PASEP.

4.

A alegação do Banco de que a demanda se limita à mera aplicação dos índices de correção, e não à correção dos valores em si, não procede.

5.

Não foi constatada a presença de vícios no acórdão embargado, o que indica a intenção de rediscussão da matéria. Os embargos de declaração não se revelam adequados para este fim.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria. 2. O julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2020
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021988-56.2020.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022398-04.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA
:
NELCY DE MATTOS

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da agravante, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COTAS DO PASEP - COBRANÇA DE SUPOSTOS DESFALQUES EM CONTA PASEP - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má administração da sua conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

Embargos
(Id. 240644679): O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto. Sustenta que a demanda não versa sobre a correção de valores do PASEP, mas sim sobre a aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil, matéria de responsabilidade exclusiva da União.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada e o V. Acórdão seja reformado.

Sem Contrarrazões
(Id. 246590671 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022398-04.2024.8.11.0000

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do V. Acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão que rejeitou as preliminares na ação de indenização por danos materiais movida por Nelcy de Mattos.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...). Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça havia afetado a matéria, no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.150, nos seguintes moldes

“Questão submetida a julgamento:

a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Dessa forma, foi determinado o sobrestamento do presente feito, enquanto pendente de julgamento a questão, em razão de decisão que reconheceu a afetação da matéria (Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF - tema 1.150) (Id. 160205187).

Sobreveio julgamento do referido tema.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.150):

“Tese Firmada

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Logo
não
há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, baseada no argumento de interesse da União, também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao solucionar o conflito de competência sobre o tema, firmou entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

(...)

Ademais, o Banco alega que o autor não demonstrou interesse processual, bem como não comprovou a existência de diferenças a seu favor e a ação seria genérica.

O interesse de agir, como condição da ação, pressupõe a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional para a satisfação da pretensão do autor.

No caso em tela, a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco.

A alegação de que o autor não comprovou a existência de diferenças a seu favor não é suficiente para afastar o seu interesse de agir. A comprovação do efetivo prejuízo é matéria de mérito, a ser analisada no curso da instrução processual.

Ainda, a ação não pode ser considerada genérica, dado que o autor especificou os fatos que ensejaram o seu pedido de reparação.

Dessa forma, demonstrado o interesse processual necessário para o prosseguimento da demanda, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Em relação ao argumento de que o pedido do autor é juridicamente impossível bem como que não há previsão legal para revisão dos índices de atualização e juros aplicados à conta PASEP, sem razão ao agravante.

A impossibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, ocorre quando o ordenamento jurídico veda a pretensão deduzida em juízo, ainda que os fatos alegados sejam verdadeiros.

Da análise, o autor busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco. A pretensão não esbarra em qualquer vedação legal expressa e a análise da correção dos índices de atualização e juros aplicados à conta depende da análise do mérito da causa, com a produção de provas e a verificação dos fatos alegados.(...)”

O acórdão embargado, de forma clara e coerente, decidiu a controvérsia com base no Tema 1150 do STJ, o qual reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações que discutem a correção de valores do PASEP.

A alegação do Banco do Brasil de que a demanda se limita à mera aplicação dos índices de correção, e não à correção dos valores em si, não procede.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024